Tribunal: TJMT
Processo: 1026451-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.
Egrégia Câmara,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Pires Santos Silva de Araújo, preso preventivamente, pela suposta autoria dos delitos de Tráfico de drogas e Associação para tal finalidade (art. 33, caput e art. 35, da Lei n. 11.343/06), em que se aduz sofrer constrangimento ilegal por ato emanado do M.M. Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá-MT, indicado como autoridade coatora.
I – Inicialmente, o impetrante assevera que a segregação cautelar imposta ao paciente é ilegal por excesso de prazo, pois, não obstante ele esteja preso desde 02/07/2020 a denúncia já tenha sido recebida, o feito se encontra paralisado aguardando que a defesa de um dos corréus apresente resposta à acuação.
É sabido que a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto ou de circunstâncias excepcionais, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
No caso, ao que parece, o elastério da marcha processual decorre das peculiaridades da causa, uma vez que se trata de processo complexo com pluralidade de réus (três ao todo).
Nesse contexto, não se verifica, à princípio, desídia da autoridade inquinada de coatora ou ato procrastinatório da acusação apto a autorizar o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo propalado na inicial.
II – Prossegue alegando violação ao princípio da homogeneidade.
Aparentemente, tal argumento não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além de ser inviável conjecturar, em sede de habeas corpus (mormente quando sequer há condenação como in casu), sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva cuja natureza jurídica e finalidade são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
III – Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
VI – Por fim, registro que, por agora, deixo de apreciar as teses de inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP e de possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, por ausência de prova pré-constituída, já que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e aquela que o manteve preso (se houver) não estão anexadas neste writ.
IV – Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado nesta ação constitucional.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça, determinando-lhe, outrossim, que anexe cópia dos pronunciamentos judiciais em que se converteu a prisão preventiva do paciente e daquele o manteve preso (se houver).
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator